Tribunal: TJDFT
Processo: 0750811-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750811-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) PACIENTE: PRISCILA OLIVEIRA LEITE IMPETRANTE: MARCELO ALMEIDA ALVES AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por MARCELO ALMEIDA ALVES contra a decisão monocrática de ID: Num. 22444720 que julgou prejudicado o Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal. Em suas razões recursais, o agravante alega que o ofício enviado pelo Juízo de primeiro informou equivocadamente a ordem de juntada dos documentos audiovisuais e a apresentação da resposta à acusação. Salienta que, em razão do vencimento do prazo, a resposta à acusação foi apresentada antes do acesso aos documentos cruciais para embasar a denúncia. Argumenta que a cronologia da apresentação das peças é a seguinte: a resposta à acusação foi protocolada dia 30/11/2020 às 22:57:29 (horário de Brasília), a liminar do habeas corpus foi concedida no dia 01/12/2020 às 17:50:10, ou seja, 1 (um) dia após a apresentação da resposta à acusação. Já os documentos audiovisuais só foram juntados em 10/12/2020 às 09:59:46. Defende que a apresentação da resposta à acusação sem a visualização da prova que deu suporte à denúncia acarreta-lhe cerceamento de defesa, pois impede a correta manifestação nessa fase processual. Ressalta que, somente com a concessão da ordem do habeas corpus, a peça já apresentada pela Defesa será excluída do processo originário, oportunidade em que será facultada a apresentação de uma nova resposta à acusação, desta vez, capaz de demonstrar os erros contidos na denúncia. Requer, inicialmente, a reconsideração da decisão monocrática de ID: Num. 22444720. Postula, subsidiariamente, que o agravo interno seja processado e jugado pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 265 e seguintes do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça acerca do agravo interno. De acordo com o § 3o do referido artigo, não havendo retratação, o relator solicitará a inclusão em pauta do agravo interno para julgamento pelo órgão colegiado. Pois bem. Revendo a decisão proferida por esta Relatoria, entendo ser caso de retratação, conforme fundamentação a seguir. O Habeas Corpus n.o 0750811-53.2020.8.07.0000 foi impetrado por MARCELO ALMEIDA ALVES, pretendendo que fosse determinado à autoridade coatora o sobrestamento do prazo para oferecimento da resposta à acusação até que seja dado à Defesa acesso amplo e irrestrito a todas as provas e peças de informação contidas no inquérito Policial que serviram de base para formar a opino delicti. A douta Procuradoria de Justiça oficiou pela perda superveniente do objeto, em parecer de ID: Num. 21988322, uma vez que a Defesa já teve acesso ao material que embasa a denúncia, bem como já apresentou a resposta à acusação. Acolhendo o parecer da Procuradoria de Justiça, a decisão monocrática de ID: Num. 22444720 julgou prejudicado o Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto. No entanto, compulsando os autos, verifico que a Defesa não apresentou resposta à acusação após o acesso amplo e irrestrito a todas as provas e peças de informação contidas no inquérito Policial que serviram de base para acusação. No caso vertente, a defesa apresentou resposta à acusação no dia 30/11/2020 às 22:57:29 para não transcorrer o prazo in albis, já que a liminar do habeas corpus foi concedida no dia 01/12/2020, às 17:50:10, ou seja, 1 (um) dia após a apresentação da resposta à acusação. E os documentos audiovisuais só foram juntados em 10/12/2020. Observa-se, então, que os documentos audiovisuais só foram juntados aos autos 10 dias após apresentação da resposta à acusação. Nesse passo, é possível perceber que ainda persiste o interesse da defesa em oferecer resposta à acusação após o acesso amplo e irrestrito a todas as provas e peças de informação contidas no inquérito Policial que serviram de base para formar a opino delicti. Ora, somente com a concessão da ordem do habeas corpus, a peça já apresentada pela Defesa será excluída do processo originário, oportunidade em que será facultado a apresentação de uma nova resposta à acusação. Vale destacar que a acusada, em processo penal, não pode ser obrigada a deduzir sua defesa técnica sem conhecer previamente todo o conjunto de provas que pesa contra si quando do oferecimento da denúncia. Cuidando-se de prova documental, conquanto as partes possam, a princípio, juntá-las a qualquer momento, tratando-se, como no caso, de documentos já existentes à época da denúncia, devem ser juntados no momento de sua propositura ao Juízo. Conclui-se, assim, que é necessário o processamento e julgamento do habeas corpus para determinar ao Juízo originário a reabertura do prazo para apresentação de uma nova resposta à acusação. O próprio Juiz de primeiro grau já se manifestou em seu Ofício de ID: Num. 22125175 que está aguardando o julgamento de mérito do habeas corpus para determinar a exclusão da resposta à acusação apresentada no dia 30/11/2020, facultando apresentação de uma nova peça. Desta feita, permanece o interesse da defesa no julgamento do presente writ, visando à concessão da ordem para apresentar resposta à acusação após o acesso amplo e irrestrito a todas as provas e peças de informação contidas no inquérito Policial que serviram de base para formar a opino delicti. Posto isso, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, revogo a decisão de ID: Num. 22444720 e admito o processamento do habeas corpus. Por consequência, mantenho em vigor a decisão que deferiu a liminar com objetivo de suspender o prazo para que a Defesa da ora paciente apresente resposta à acusação na ação penal no 0706718-72.2020.8.07.0010, até o julgamento do mérito do presente writ (ID: Num. 21854539). Comunique-se à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2021 14:53:40. ROBSON BARBOSA Desembargador